Tribunal: TJSP
Processo: 2107305-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória – ICMS - Antecipação de tutela indeferida pelo nobre Juízo a quo – Pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário - Hipótese de declaração de inidoneidade de empresa posteriormente à realização das operações de compra e venda de mercadorias, com eficácia retroativa - Impossibilidade – Boa-fé do agravante - Ato declaratório da inidoneidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória – ICMS - Antecipação de tutela indeferida pelo nobre Juízo a quo – Pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário - Hipótese de declaração de inidoneidade de empresa posteriormente à realização das operações de compra e venda de mercadorias, com eficácia retroativa - Impossibilidade – Boa-fé do agravante - Ato declaratório da inidoneidade que somente produz efeitos a partir de sua publicação - Precedentes jurisprudenciais do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desse Egrégio Tribunal de Justiça – Requisitos para concessão da tutela atendidos – Prova documental que conduz à verossimilhança das alegações - Reforma da decisão agravada que se impõe - Recurso provido.